Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 52 DA LEP. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em razão da ausência de lei específica.

2. Diante do transcurso do prazo trienal sem o formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Todavia, considerando a ausência de homologação da falta grave, diante da prescrição, não pode o apenado sofrer qualquer penalidade dela decorrente, como a fixação de novo marco para a obtenção de futuros benefícios.

3. Recurso conhecido e provido.